Tribunal: TJDFT
Processo: 0710251-88.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. SUPOSTO FURTO DE BENS DO INTERIOR DO VEÍCULO DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO PÁTIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (CPC, ART. 373, I). MANUTENÇÃO DE GRAVAME A DESPEITO DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ACORDO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A TEMPO E MODO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Contrato de financiamento de automóvel com garantia de alienação fiduciária. Em razão do inadimplemento da devedora (ora requerente), a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão que tramitou no juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Formosa-GO (autos n. 5182469.04.2019.8.09.0044). Apreendido o veículo, as partes celebraram acordo judicial, no qual restou consignada, após a quitação da dívida, a obrigação do banco de proceder à baixa do gravame. Aduz a consumidora que, no período em que instituição financeira detinha a posse do automóvel, teriam sido furtados um compressor de ar-condicionado, um pingente de metal e um terço cristão. Pugna pela baixa do gravame e reparação por danos materiais e morais.
II. Recurso interposto pela consumidora contra a sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios por danos morais e materiais, e de não conhecimento, por incompetência (CPC, art. 516), do pleito de baixa do gravame. Alegações recursais centradas nos seguintes pontos: (a) a não retirada do gravame após a quitação da dívida gera o dever de compensar os danos morais sofridos; (b) a exigência de envio de “declaração de retirada” do veículo sem a possibilidade de vistoria prévia e o furto de objetos do automóvel durante o tempo em que o automóvel permaneceu no pátio da instituição financeira teriam causado danos morais à requerente.
III. É certo que a parte recorrente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o da Lei n. 8078/90, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (artigo 14).
IV. Não obstante, a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/90, Art. 6o, VIII). A providência não alcança, pois, as ações em que o consumidor tem acesso aos meios simples de prova à demonstração do fato litigioso, tampouco aquelas em que não se revela patente a verossimilitude das suas alegações.
V. No caso concreto, os documentos colacionados não respaldam as alegações recursais, uma vez que não comprovam se, de fato, no interior do veículo, existiam os bens que teriam sido furtados no período em que o automóvel permaneceu no depósito da instituição financeira. Isso porque a própria consumidora e seu marido, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, não teriam entregado ao oficial de justiça a chave do veículo, o qual, em razão disso, teve de ser “guinchado” do local sem vistoria e sem arrolamento de bens que porventura o guarneceriam.
VI. Desse modo, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a falha na prestação do serviço, a qual, em tese, caracterizaria a suposta justa causa à compensação do alegado dano moral amparado na alegação de furto de bens pessoais do interior do veículo (CPC, art. 373, I).
VII. De outro lado, em que pese a falha em determinada prestação do serviço (manutenção do gravame a despeito da quitação da dívida), não há comprovação de descontrole financeiro ou de grave restrição de crédito, a par da situação vivenciada por parte da consumidora não superar os limites do mero dissabor decorrente do primário inadimplemento contratual, o que não caracteriza dano moral passível de compensação.

VIII. Outrossim, como bem pontuado pelo doutro juízo sentenciante, a consumidora poderia ter pleiteado, nos próprios autos em que foi homologado o acordo judicial, o cumprimento de sentença com vistas à baixa do gravame do veículo. Desse modo, o aparente descumprimento de parcela do acordo judicial pela requerida, à míngua da formulação da consumidora do pedido de cumprimento de sentença, não fundamenta, por si só, a reparação por danos morais decorrentes da manutenção de gravame do automóvel, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade da ofendida, não verificada no caso concreto.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC. art. 98, § 3o).